Tribunal: CARF
Processo: 18220.729938/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA . COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PARÁGRAFO 17 DO ARTIGO 74 DA LEI N° 9.430/96. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CANCELADA.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada aplicada por compensação não homologada prevista no parágrafo 17 da Lei n° 9.430/96. Portanto deve ser cancelada a multa aqui analisada, em conformidade com alínea b, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.729938/2020-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.046 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
REPSOL SINOPEC BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA
ISOLADA
.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PARÁGRAFO
17
DO
ARTIGO
74
DA
LEI
N°
9.430/96.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CANCELADA.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada
aplicada por compensação não homologada prevista no parágrafo 17 da Lei n°
9.430/96. Portanto deve ser cancelada a multa aqui analisada, em conformidade
com alínea “b”, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 101-010.979, de 21 de julho de
2021, da 8a Turma da DRJ01, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte acima qualificada contra auto de infração com exigência de multa de ofício isolada
de 50% por compensação não homologada, fundamentada no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, no valor de R$14.330.289,95.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.729938/2020-38
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.729938/2020-38

A multa isolada foi aplicada em decorrência de reconhecimento parcial de direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP 25848.46102.290915.1.7.02-1570, analisada no processo
administrativo no 16682.900015/2019-04, do que resultou na homologação parcial da
compensação pleiteada na DCOMP no 30797.04857.290915.1.7.02-9164 e na não homologação
das
compensações
pleiteadas
nas
DCOMPS
no
02531.62912.290915.1.7.02-4919,
33006.71297.060416.1.3.02-9100 e 19877.68345.310516.1.3.02-8203). Os débitos não extintos
estão discriminados na tabela abaixo:

A contribuinte apresentou impugnação ao auto de infração, arguindo em síntese, o
seguinte:
(1)impossibilidade do lançamento da multa isolada, por entender que caberia
decisão final nos autos do processo administrativo no 16682.900015/2019-04 onde foi instaurado
litígio a respeito do reconhecimento do direito creditório;
(2)aduz que a lavratura do auto de infração só poderia ocorrer após o julgamento
definitivo das compensações não homologadas, e que teria ocorrido desrespeito à ampla defesa e
contraditório.
(3)impossibilidade de exigência do débito lançado a título de multa isolada antes
do término do processo administrativo que trata do reconhecimento do direito creditório, vez que
ainda não foi concluído o julgamento dispondo sobre as compensações, o que implicaria em falta
de liquidez e certeza e por consequência impossibilidade de se apurar o montante tributável nos
termos do art. 142 do CTN e arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972;
(4)necessidade de conexão ou apensamento dos presentes autos e do processo
administrativo no 16682.900.015/2019-04 que tratam do reconhecimento do direito creditório,
por decorrem de situações fáticas e jurídicas semelhantes;
(5)caso não se entenda pela conexão/apensamento dos processos administrativos e
pela necessidade de julgamento em conjunto, pugna pelo sobrestamento dos presentes autos até o
julgamento definitivo do processo administrativo no 16682.900.015/2019-04, em razão da nítida
relação de interdependência entre os casos;
(6)alega que teria ocorrido afronta ao princípio do direito de petição e ao princípio
da proporcionalidade;
(7)afirma que a Confederação Nacional da Indústria (“CNI”), ajuizou a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) no 4.905, buscando declarar a inconstitucionalidade dos
parágrafos 15 e 17, do artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzidos pela
Lei n.o 12.249, de 11 de junho de 2010;
(8)aduz que, embora a ADI e o RE estejam pendentes de julgamento, TRF. da 4a
Região já reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada de 50% imposta pelos parágrafos
15 e 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/96, introduzidos pela Lei no 12.249/2010, por meio da
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.729938/2020-38

Arguição de Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, tendo o feito transitado em
julgado em 04/10/2012;
(9)afirma que a multa isolada de 50% teria caráter confiscatório e que a
Impugnante teria agido dentro dos limites da legalidade e boa fé;
(10) defende que a cumulação da multa de 20% (multa de mora pelo atraso de
recolhimento) e a multa isolada de 50% (compensação não homologada) é indevida, pois
implicaria em dupla incidência sobre uma mesma materialidade, e pugna pela aplicação do
princípio da absorção/consunção;
Requereu que fosse declarada a nulidade do Auto de Infração lavrado em face de:
(i)pendência de julgamento definitivo nos autos do processo administrativo que
analisa o direito creditório da Impugnante;
(ii) ausência de liquidez e certeza da autuação fiscal;
Caso não fosse acolhido o seu pedido de cancelamento da autuação requereu que
fosse reconhecida a ilegalidade e invalidade da exigência da multa isolada de 50%, com o
consequente cancelamento do Auto de Infração
Se não fosse reconhecida a ilegalidade da exigência da multa isolada de 50%,
requereu fosse aplicado o princípio da absorção, mantendo-se tão somente a maior penalidade
exigida, cancelando-se àquela com menor potencial lesivo;
E caso não fosse acolhido seu pedido de cancelamento de nulidade do auto de
infração e também não fosse decidido a aplicação do princípio da absorção, requereu a
apensação do presente processo ao processo administrativo de crédito no 16682.900.015/2019-
04, ou, subsidiariamente, o seu sobrestamento até decisão administrativa naquele outro processo.
A impugnação foi julgada improcedente pela 8a Turma da DRJ01, em acórdão
cuja ementa transcrevo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
LEGALIDADE. MULTA ISOLADA.
A multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, encontra-se
devidamente positivada no ordenamento jurídico.
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade em julgamento no
contencioso administrativo tributário federal, conforme Sumula no 2 do CARF.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
EM
OUTROS
AUTOS.
LANÇAMENTO
DE MULTA
ISOLADA
SOBRE
DÉBITOS
NÃO
EXTINTOS.
Tendo sido mantido o despacho decisório que não homologou as compensações
nos autos do processo no 16682.900015/2019-04, cabem os lançamentos de
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.729938/2020-38

ofício de multas isoladas tomando-se como base de cálculo os débitos
tributários não extintos declarados e confessados nas PER/DCOMP aplicando-
se o percentual de 50%.
CONCOMITÂNCIA DE MULTAS. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO
DE
ILEGALIDADE
OU
INCONSTITUCIONALIDADE.
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA.
I - Incidência de multa isolada sobre débito decorre de penalidade de natureza
moratória, prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, tem natureza autônoma e
tutela conduta diversa da prevista na imposição decorrente de multa isolada
aplicada em razão de declaração de compensação pleiteando a utilização de
crédito tributário inexistente tipificada pelo § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
II - Discussão sobre concomitância entre incidências de multas previstas no
ordenamento jurídico, em leis aprovadas pelo Parlamento e sancionadas pelo
Poder Executivo, que gozam de constitucionalidade, com base em aplicação de
princípios jurídicos, escapa da competência do contencioso administrativo
tributário federal. Para se afastar a aplicação das leis vigentes, caberia o
reconhecimento de inconstitucionalidade, competência exclusiva do Poder
Judiciário, e fora da alçada do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão de 1a instância a contribuinte apresentou recurso
voluntário onde basicamente ratifica seus argumentos apresentados na impugnação.
Em 28/04/2023 a Recorrente juntou petição (e-fls. 246 a 248), em que noticia que
em 17/03/2023, o Supremo Tribunal Federal havia encerrado o julgamento, em sede de
repercussão geral, do RE no 796.9392 – Tema 736 – e da Ação Declaratório de
Inconstitucionalidade (“ADI”) no 4.905, que analisaram a constitucionalidade da multa prevista
no artigo 74, parágrafos 15 e 17, da Lei 9.430/1996, aplicada quando do indeferimento de
pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos
perante a Receita Federal, concluindo pela inconstitucionalidade da multa isolada aplicada
quando por não homologação de compensação, prevista no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
Assevera que tendo restado definida pelo STF, em sede de repercussão geral e de
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade da multa isolada prevista no
artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996, fundamento legal da presente autuação, deve ser cancelado
Auto de Infração em atendimento ao que determina o § 2°do art. 62 do Regimento Interno do
CARF – RICARF.
Este o Relatório.

Voto
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.729938/2020-38

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
De fato, como a Recorrente havia noticiado, em 17 de março de 2023, o Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário RE 796.939, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade da multa isolada aplicada por compensação não homologada, prevista no
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996. A decisão transitou em julgado em 20 de junho de
2023.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Portanto, tendo o STF sido decidido pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei 9.430/1996, há de ser cancelada a multa isolada aqui analisada com fundamento
baseado no dispositivo declarado inconstitucional pela Suprema Corte, em conformidade com o
disposto no artigo 98, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023..
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 288
DF CARF MF
Original